Tribunal: CARF
Processo: 13768.720038/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13768.720038/2016-48
ACÓRDÃO
2401-011.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIONE GRAZZIOTTI MILANESI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No
180.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720038/2016-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de lançamento de imposto de renda pessoa física -
IRPF, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude
de glosa de dedução de despesas médicas sem comprovação da efetividade do pagamento em
favor de Sônia Aparecida Autulio.
Em impugnação, a contribuinte alega vício porque a profissional não foi diligenciada
para que confirmasse o tratamento odontológico, que o recibo preenche os requisitos da
legislação, que junta cópia do orçamento e declaração da profissional para comprovar o
tratamento.
A DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação. Informou no voto que as deduções
estão sujeitas à comprovação ou justificação, à juízo da autoridade lançadora.
Consta ainda do voto que:
Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem
juntados documentos tais como cópias de cheques microfilmados,
comprovantes de transferência bancária, extratos de cartão de crédito com
despesas devidamente identificadas, enfim, documento apto a comprovar,
inequivocamente, o desembolso alegado. (grifo nosso)
[...]
No caso, a contribuinte juntou uma Declaração da profissional dizendo que os
serviços foram pagos em espécie, sendo R$ 13.000,00 no ano de 2012, e R$
13.500,00 no ano de 2013.
Acontece que, em análise do orçamento elaborado por essa profissional, verifica-
se que o valor pago no ano de 2012 foi de R$ 19.001,00, e, ainda, com alguns
valores grafados com a abreviatura "ch", ou escrito "cheque".
O que se tem, pois, é uma Declaração da profissional que não corresponde a seu
próprio orçamento, e, lembrando que a fiscalização, desde a intimação fiscal,
requereu o efetivo pagamento das despesas, o qual poderia ter sido feito com
apresentação de extratos bancários, se os pagamentos foram em espécie, ou
através de cópias de cheques nominativos à profissional e compensados, não
existe motivo para cancelar a Notificação de Lançamento. (grifo nosso)
Cientificado do Acórdão em 16/12/2020 (Aviso de Recebimento - AR), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 12/1/2021, que contém, em síntese:
Repete os argumentos da impugnação e afirma que os documentos juntados aos
autos são suficientes para a comprovação do efetivo tratamento.
Alega inobservância do princípio da verdade material e cerceamento de defesa.
Disserta sobre a matéria.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720038/2016-48
3
Informa que o pagamento foi feito em dinheiro e que os valores são condizentes
com seus rendimentos. Cita decisões do antigo Conselho de Contribuintes de 2005, 2006 e 2007.
Requer a reforma da decisão recorrida com retorno dos autos à origem para
diligência junto à odontóloga ou que seja declarada a insubsistência do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.924 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13768.720038/2016-48
4
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
[...]
A leitura sistêmica do art. 8o, inciso II, alínea “a”, c/c § 2°, incisos I, II e III, da Lei
9.250/95, denuncia que a inteligência deste dispositivo legal é no sentido de que os pagamentos
efetuados a título de despesas médicas devem ser efetivamente comprovados, de forma a
caracterizar o ônus do contribuinte em face dos valores deduzidos na declaração de ajuste
anual.
Mesmo para pagamentos realizados em moeda, poderiam ter sido apresentados
extratos bancários com saques condizentes com a data e os valores pagos. Porém, nada foi
apresentado.
A Súmula CARF no 180 dispõe que:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Como se vê, somente os recibos e declarações podem não ser suficientes para
afastar o lançamento, podendo a fiscalização pedir a outros elementos comprobatórios,
especialmente a prova de que houve o efetivo desembolso pelo contribuinte.
No acórdão recorrido, conforme relatado, consta que poderiam ter sido
apresentados cópias de cheques microfilmados, comprovantes de transferência bancária, extratos
de cartão de crédito com despesas devidamente identificadas, enfim, documento apto a
comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Contudo, mesmo assim, tais documentos não foram apresentados no recurso.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 75
DF CARF MF
Original